Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706022-93.2021.8.07.0012 RECORRENTE: BEATRIZ DE LACERDA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVANTE DE DISSUMULAÇAO CABÍVEL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. In casu, materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pela prisão em flagrante pouco tempo após o cometimento do crime somada à apreensão dos bens roubados na circunstância, pelas imagens das câmeras de segurança da loja em que ocorreu o delito, pelo depoimento prestado pela testemunha policial, pela palavra da vítima com descrições condizentes com as características pessoais dos acusados e com a dinâmica dos fatos, bem como pelo reconhecimento realizado. 2. Verificada a unidade de designíos dos réus em cometer o crime de roubo, tendo todos os agentes sido fundamentais para que o conluio se concretizasse, não há que se falar em participação de menor importância. Ou seja, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que os apelantes concorreram eficazmente para a prática do delito em comento. 3. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena torna a sua conduta mais reprovável e justifica a respectiva majoração da reprimenda na primeira fase em decorrência da culpabilidade, sem caracterizar ofensa ao Princípio do ne bis in idem. 4. O STJ entende que a fração a ser utilizada para aumentar a pena, na primeira etapa da dosimetria, é a de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial tido como desfavorável (art. 59 do CP), na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação em patamar diverso. 5. A agravante da dissimulação (art. 61, II, "c", do CP) há que ser considerada se o réu se passou por cliente do estabelecimento comercial para se aproximar do caixa e anunciar o assalto (Acórdão 1368790, 07046712220208070012, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 12/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade 7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para redução da pena de multa do réu ANDRE para 27 (vinte e sete) dias-multa e do réu SAMUEL para 23 (vinte e três) dias-multa, mantendo todos os demais fundamentos da sentença. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, em virtude da insuficiência probatória, deveria ter sido absolvida do crime de roubo majorado; b) artigo 29, §1o, do CP, pugnando seja reconhecida a participação de menor importância e redimensionada a dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 29, §1o, e 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.496.724/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.) e o reconhecimento da participação de menor importância (AgRg no AREsp n. 1.997.081/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015